Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740785-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRADO GUIMARAES ADVOGADOS AGRAVADO: MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR, DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PRADO GUIMARAES ADVOGADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR e DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME (autos n. 0726066-98.2023.8.07.0001) no seguinte teor: “Passo a tratar das petições de ID 208978447 e de ID 206503716, e, ao final, cuido da suspensão do feito. Do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica No ID 208978447, o exequente requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para atingir empresa vinculada ao 1o executado, em razão do insucesso das buscas SISBAJUD e RENAJUD para a satisfação da dívida. Este juízo não desconhece que está em julgamento o Tema n.o 1210, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese a ser julgada é “Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa.” Porém, não há determinação de suspensão de processos pendentes com matéria afeita ao referido Tema, e cabe ressaltar que a jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: ( ) Assim, não basta a mera juntada, pelo exequente, da certidão de situação cadastral da empresa junto à Receita Federal, com a situação “inapta” por omissão de declarações. Não havendo a exequente colacionado aos autos indícios mínimos de que tenha havido abuso de personalidade ou confusão patrimonial entre os bens do executado e os da referida empresa, torna-se inviável a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do Código Civil/2002. Veja-se entendimento deste TJDFT a que este juízo se perfila: ( ) Pelo exposto, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ID 208978447. Do pedido de constrição de bens em nome da cônjuge do executado No ID 206503716, argumenta o exequente que as pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, feitas em nome dos executados, foram infrutíferas. Alega que o executado é casado no regime da comunhão parcial de bens. Aduz ser possível que a constrição de bens recaia sobre a meação que cabe ao executado, relativa ao patrimônio adquirido na constância de seu casamento e que estejam em nome da esposa. Junta julgados que entende apararem suas alegações. Requer a constrição de bens registrados, a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, e a consulta de veículos, via Renajud, que estejam em nome da cônjuge do executado, observada a meação deste último. De fato, foram esgotados os meios para localização de outros bens do devedor. As pesquisas via sistemas SISBAJUD (ID 193062110 , ID 193199484 , ID 193414519 e ID 196539755), RENAJUD (ID 196539757 e ID 196539756) feitas em nome dos executados, foram infrutíferas, e as pesquisas INFOJUD (ID 208212315 ) e SNIPER (ID 208212309 ) não trouxeram resultado capaz de propiciar o alcance de bens em nome dos executados. Mas esses fatos não permitem que se promova a busca de bens em nome da cônjuge do primeiro executado. De início, cabe ressaltar que o caso dos autos é distinto daquele decido no REsp n. 1.830.735/RS, que o exequente utiliza para fundamentar o seu pedido. Naquele julgado, entendeu o STJ ser possível a penhora de ativos financeiros em nome da esposa do executado, mas o regime era o da comunhão universal de bens. Veja-se a ementa: ( ) Nos caso dos presentes autos, observa-se da certidão de casamento acostada ao ID 206503726 que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Tal regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (art. 1.658, do CC/2002). O artigo 1.664 estabelece que os bens da comunhão SOMENTE respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges quando a dívida ocorrer em benefício da entidade familiar. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. A solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas para a aquisição de bens necessários à economia doméstica não dispensa a observância às garantias inerentes ao devido processo legal. O art. 73, inc. III, do Código de Processo Civil determina que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. A execução deve ser promovida APENAS contra o devedor reconhecido no título executivo. O cônjuge do executado não integrou o processo de conhecimento. É terceira estranha à lide e não responde pela obrigação a princípio, conforme inteligência do art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento do STJ para o caso em apreço, conforme julgados transcritos abaixo: ( ) Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste E. TJDFT: ( ) Assim, ante a impossibilidade de se determinar a terceiro, que não compõe a lide, que faça prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio, e ante a presunção de que os valores em conta bancária em nome do cônjuge são bens particulares (inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil), o indeferimento de busca de ativos financeiros em nome do cônjuge pelo sistema SISBAJUD é a medida que se impõe. Friso que a dívida em debate é originária de contrato de serviços advocatícios que foram prestados aos executados nos processos de no 0000068-94.2018.8.07.0018, 0703485-47.2018.8.07.0007 e 0719157-95.2018.8.07.0007, os quais, em síntese, trataram de questões relativas ao imóvel “Galpão, edificado nos Lotes 07 e 08, da CSB-08 Taguatinga-DF”, de alegada co-propiedade do 1o executado desde 26/08/1981 (Note-se que o imóvel, de fato, é objeto de condomínio, devidamente registrado em sua escritura pública ID 162871374 fl. 18). Isto é, as mencionadas ações trataram de propriedade do executado que o era antes da realização de seu casamento em regime de comunhão parcial de bens, que ocorreu em 29/07/1998 (ID 206503726 ). Em resumo, a dívida em execução nestes autos tem origem na administração de bem que o executado já possuía ao casar, e que, portanto, está excluído da comunhão, sendo verdadeiro bem particular daquele. Essa circunstância, afasta, desde já, qualquer deferimento de busca de bens passíveis de penhora que estejam em nome da cônjuge do executado, pois qualquer dívida contraída na administração de bens particulares e em benefício destes não pode afetar o patrimônio comum do casal, nos termos do artigo 1.666 do CC/2002. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Esse é o entendimento deste Tribunal para casos análogos: ( ) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 206503716, de constrição da meação que cabe ao executado quanto aos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de sua cônjuge. Da suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC Considerando que, conforme longamente exposto, foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01(um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no artigo 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, houve busca patrimonial com êxito parcial, em valor ínfimo, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 13/05/2024 (ID 196539755), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 23/07/2024. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em um ano exato após a data desta decisão, e o decurso do prazo prescricional QUINQUENAL em 23/07/2030. Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC” (ID 209830389, origem). Nas suas razões, o agravante alega que, quando “pleiteou a constrição da meação que cabe ao Agravado, Marcos Pereira Angelini Junior, dos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de seu cônjuge, Sra. CLÁUDIA DREYER PÉRES ANGELINI, a empresa a qual se requer a desconsideração da personalidade jurídica teve a situação cadastral alterada. O pedido foi protocolado no dia 05/08/2024, coincidentemente, ou não, a alteração da situação cadastral foi atualizada em 07/08/2024” (ID64437160 – p.13). Sustenta que “Tal circunstância tem como objetivo lesar o credor. Portanto, há indícios mínimos de desvio de finalidade, considerando que a execução vem se afunilando. O Agravado tem escondido seus bens desde o início da Execução” (ID64437160 – p.14). Com relação à constrição da meação que cabe ao executado quanto aos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de sua cônjuge, consigna que o executado Marcos é casado “sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 29/07/1998”, e que “a dívida advém serviços advocatícios que foram prestados aos executados”, relacionados ao imóvel “Galpão, edificado nos Lotes 07 e 08, da CSB-08 Taguatinga-DF’, de alegada co-propiedade do 1o executado desde 26/08/1981” (ID64437160 – p.17). Assevera que o contrato de prestação de serviço de advocacia foi firmado na constância do casamento, motivo pelo qual possível a penhora da meação que cabe ao executado quanto aos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de sua cônjuge (ID 64437160 – p.18). Aduz que a suspensão da execução “causa grave prejuízo, pois fere o princípio da satisfação do direito do credor, que orienta a execução para garantir a plena satisfação do crédito do Exequente. Não se pode aceitar que o Agravante fique sem receber seu crédito, quando existem meios capazes de auxiliar no recebimento” (ID 64437160 – p.21). Ao final, requer: “I. O recebimento do presente Agravo de Instrumento; II. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, e que seja determinada a imediata retomada da execução até o julgamento do presente recurso; III. A intimação dos Agravados, para, querendo, contrarrazoar o presente recurso; IV. Seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão que indeferiu: a) o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; b) o pedido de constrição da meação que cabe ao executado quanto aos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome do cônjuge.” (ID 64437160 – p.21/22). Preparo recolhido (ID 64441904). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Quanto a regime de comunhão parcial de bens e a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal, dispõe o Código Civil: “Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal” “Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns” Como se vê, cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. Assim, simples fato de ser cônjuge do executado com quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a penhora dos seus bens. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA QUANDO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. 2. Não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.104.644/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio” (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) O agravante busca, no cumprimento de sentença, o recebimento de quantia constante de contrato de prestação de serviço de advocacia aos agravados/executados, relativos a bem imóvel adquirido pelo agravado/executado MARCOS em 26/08/1981, antes do seu casamento, contraído em 29/07/1998, sob o regime da comunhão parcial de bens (ID162871374 – p.18 e ID206503726). A dívida executada, à vista do que se tem, guarda relação com a administração de bem particular do agravado/executado MARCOS e foi contraída em benefício desse bem, o que, pelo menos neste momento processual, não respalda a pretensão de busca de bens comuns que estejam registrados no nome da cônjuge do executado (art. 1.666, CC). Assim e no ponto, não se vislumbra incorreção quanto ao indeferimento do pedido de constrição da meação que cabe ao executado quanto aos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de sua cônjuge. Com relação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com razão o agravante. Desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, “pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228). De acordo com o art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente, como ocorreu no caso em apreço. Assim, “em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido” (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ou seja, para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. O agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior do art. 50 do CC/02, alegando: “No presente caso, verifica-se que os atos de constrição patrimonial em desfavor do executado foram infrutíferos, de modo que não foram constatados bens e direitos registrados em seu nome. Coincidentemente, ou não, quando o Exequente pleiteou a constrição da meação que cabe ao Executado Marcos Pereira Angelini Junior, dos bens comuns do casal que estiverem registrados em nome de seu cônjuge, Sra. CLÁUDIA DREYER PÉRES ANGELINI, a empresa a qual se requer a desconsideração da personalidade jurídica teve a situação cadastral alterada. ( ) Tal circunstância tem como objetivo lesar o credor, tendo em vista que a execução vem se afunilando, de modo a encontrar os bens que o Executado tem escondido desde o início da Execução. Note-se, claramente, que a desconsideração inversa da personalidade jurídica é momentânea e excepcional. Nesse contexto, diante das infrutíferas tentativas de penhora em nome do Executado, este, por meio da pessoa jurídica realiza atos de transferência patrimonial com o fim de ocultar seus bens, incluindo o pagamento de contas pessoais” (ID 208978447 – p.4/6, origem). E isto basta à instauração do incidente respectivo. Somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se define se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica do executado. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico. 2. Para instauração do incidente, basta alegação plausível da necessidade de instauração do incidente. E somente após a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é que se definirá se se deve ou não desconsiderar a personalidade jurídica. Inviável o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1794720, 07291302220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De outro lado, verifica-se haver definição de suspensão da execução nos termos do art. 921, I do CPC. Assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do mérito revela-se a medida mais adequada para resguardar o interesse pretendido. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora